Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS. SERVIÇOS PRESTADOS. REPACTUAÇÃO DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO. CONCORDÂNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminarmente, há inovação recursal quanto à tese relacionada ao processo, autos n. 0709131-51.2021.8.07.0001, uma vez que os argumentos decorrentes da aludida ação, bem como as referências aos depoimentos ali colhidos, não foram submetidos à análise do juízo de 1o grau, não se enquadrando, ademais, no conceito de documento novo, porquanto proferida a sentença com trânsito em julgado em momento anterior à sentença, nos presentes autos.
2. Cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, a definir se houve repactuação do percentual de remuneração de 6,85% para 8,75%, em favor da autora/apelada, e se ocorreu descumprimento contratual por parte desta, de modo a afastar o dever de pagar o valor que excedeu o orçamento inicial (denominado “estouro” do orçamento).
3. Conquanto a apelante afirme que jamais houve qualquer alteração de percentual em favor da apelada, e que, conforme disposição contratual expressa (item 12.2 do contrato), não será permitida qualquer alteração contratual sem que seja instrumentalizada por escrito e assinada por ambas as partes, vê-se que, com o seu comportamento posterior, renunciou a tal garantia, concordando tacitamente com a repactuação ao efetuar, reiteradas vezes, o pagamento de acordo com o novo índice (8,75%), o qual foi indicado expressamente nos e-mails enviados pela apelada e aos quais a apelante manifestou sua concordância, sendo emitidas as respectivas notas fiscais.
4. No que tange às obrigações contratualmente assumidas, a apelada, na qualidade de gerenciadora, comprovou o regular acompanhamento e fiscalização da obra, com elaboração de relatórios que descrevem claramente as percepções e observações, quanto aos serviços executados pelas construtoras contratadas, apontando falhas, atrasos, alertas e a discriminação detalhada dos valores gastos com mão de obra e materiais, dentre outros, consoante documentos colacionados aos autos, permanecendo a apelante inerte quanto aos “estouros” do orçamento noticiados.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.